Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL PENHORADO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 303/STJ. RESP 1452840/SP (TEMA 872). SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer obscuridade e/ou erro material no julgado impugnado.
3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
4. Embargos das partes rejeitados.